Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de crimes relacionados à violência doméstica, as declarações prestadas pela vítima possuem especial relevo. No entanto, devem ser coerentes e corroboradas de forma firme e coesa com as demais provas existentes nos autos.

2. Assim, inexistindo prova robusta e suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.